Tribunal: TJMT
Processo: 0001152-09.2016.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001152-09.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBINO SARLAN DA SILVA - CPF: 430.020.991-04 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –– SÚMULA No 385 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula no 385 do STJ. 2. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001152009.2016.8.11.0045 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALBINO SARLAN DA SILVA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 0001152-09.2016.8.11.0045 - Código 121158), ajuizada pelo apelante contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou o pedido parcialmente procedente, “
para d
eclarar a inexistência da dívida relativa ao contrato n.o 0236453633 no valor de R$ 137,38, conforme extrato da Serasa Experian
”, porém, em atenção ao entendimento da súmula no 385 do STJ, rejeitou o pedido indenizatório por danos morais, eis que constada a
preexistência de apontamentos restritivos no nome do autor
(cf. Id. no 74708545).

O apelante diz que a súmula no 385 do STJ é inaplicável ao caso dos autos porque, de acordo com a própria orientação sumular, “
o não cabimento da indenização por dano moral só se dará caso seja preexistente uma legitima inscrição,
(...),
e, no caso em tela,
(...)
desconhece tais inscrições, nunca fora cobrado pelas mesmas e sequer teve crédito barrado por tais, assim, são inscrições ilegítimas. motivo pelo qual não pode
(...)
deixar de ser indenizado
”; em outra frente, sustenta que “
a contumácia do devedor não pode servir de óbice à reparação pelos danos morais, pelo contrario, devem ser observados o caráter dissuasório e pedagógico da condenação, devendo ser fato considerado apenas na fixarão do montante devido
”, e, por tais motivos, pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja a ré/apelada condenada ao pagamento de 10 mil reais a título de indenização por danos morais, e, em todo caso, seja majorado o valor dos honorários advocatícios por ser aviltante aquele fixado na sentença
(cf. Id. no 74708547).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 74710951, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que, “
dá anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula no 385), e, em reforço a essa posição, afastando qualquer sombra de dúvida que pairasse sobre a matéria, em posterior julgamento
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“
a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

No caso, ao versar sobre a matéria, a MMa. Juíza asseverou que “
o extrato SCPC juntado pela requerida na contestação (p. 26)
(demonstra)
que o requerente, à época da concretização do registro desabonador questionado nestes autos, possuía inscrições negativas anteriores nos órgãos restritivos, promovida pela empresa SICREDI (Datas das Disponibilizações: 19.06.2013; 21.05.2013; 14.11.2013; 23.04.2013; 23.04.2013; 23.04.2013), o que, por si só, afasta a pretensão indenizatória (Súmula no 385 do STJ), posto que o Requerente não trouxe aos autos qualquer prova de que estaria discutindo os demais débitos existentes em seu nome, e, em sede de Impugnação a Contestação, sequer junta documento para desqualificar o extrato do SCPC
” (cf. Id. no 74708545).

É irretocável a conclusão sentencial, pois, de fato, segundo consta dos extratos juntados aos autos, no momento da inscrição negativadora objeto da lide (17.06.2015 - cf. Id. no 74708519 - pág. 6), constava em aberto outros 6 registros desabonadores vinculados ao nome do autor (cf. Id. no 74708536), nenhum dos quais a legitimidade foi infirmada no curso do processo, pois, apesar de o autor/
apelante jurar que se tratam de inscrições indevidas e ilegítimas, não trouxe ou fez qualquer prova que amparasse a sua alegação, inexistindo comprovação mínima de que os referidos apontamentos foram cancelados posteriormente ou, ao menos, questionados administrativa ou judicialmente, remanescendo nos autos somente a singela e solitária assertiva da parte de que desconhece a origem da negativação e da dívida/negócio subjacente.

Portanto, não se pode presumir que a negativação indevida feita a pedido da ré/apelada importou em ofensa à imagem e/ou honradez do autor/apelante, ou seja, não há falar em dano moral
in re ipsa
(STJ, Súmula no 385), e, como não veio aos autos argumento ou prova que demonstrasse situação excepcional sofrida em decorrência da negativação, a única conclusão possível é pela improcedência do pedido indenizatório.

Sobre os honorários advocatícios, é certo, e não se discute, porque se trata de regra geral imposta pela lei processual, que o arbitramento da verba deve ser alcançado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou

do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2o do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8o), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da causa
(R$ 137,38 - cf. Id. no 74708516 - pág. 7)
, não há como deixar de admitir que o resultado obtido seria aviltante à atividade advocatícia desenvolvida no caso, não remunerando com a justiça necessária os advogados que atuaram no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica da magistrada em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do
art. 85, §8o, do CPC.

Logo, sob essa perspectiva, considerando que a lide não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo o desenvolvimento de novas teses ou especial atuação dos advogados das partes, nem demandou excepcional período de acompanhamento do feito, eis que, entre a data da distribuição da ação (
25.02.2016 - cf. Id. no 74708516) e a da sentença (12.02.2020 - cf. Id. no Id. no 74708545), transcorreram cerca de quatro anos de trâmite processual, mas sem deixar de considerar que
a atuação dos causídicos foram zelosas, diligentes e satisfatórias, dando
regular prosseguimento ao processo sempre que o ato lhe competia, além de que a verba tem que remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória, tenho que
os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que representa o suficiente para
remunerar com justeza o desempenho da atividade profissional e
prestigiar
as recomendações legais concernentes às particularidades envolvidas no caso.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do que prevê o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, mantendo, no mais, os exatos termos da sentença.

Custas recursais
pro rata
, devendo ser observado quanto à autora o que dispõe o
art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021